Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730955-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Martins da Cunha Filho (Executado) em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0741468-30.2020.8.07.0001, recebeu os Embargos à Execução, sem o efeito suspensivo, nos seguintes termos (Id. 101863681): “Observo que houve o atendimento da emenda à inicial de ID82111953 em ID84115858. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. 5. Do Juízo 100% Digital Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID100706628, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Ressalta-se que este Juízo manterá as citações e intimações por mandado, DJe ou sistema, como atualmente ocorre. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital.” Relata, em suma, que é fiador do contrato de locação firmado entre o Agravado, na qualidade de locador, e Jayro Gabriel Fonseca Dornelles, na qualidade de locatário, e que está sofrendo execução dos aluguéis inadimplidos pelo locatário. Afirma que, ao negar efeito suspensivo aos Embargos de Execução, por entender que a Execução não estaria suficientemente garantida, a MM. Juíza a quo deixou de considerar que fora realizado o bloqueio de R$ 36.994,80 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) nas contas do Executado, valor que já foi, inclusive, levantado pelo Exequente (Agravado). Acrescenta que, no dia 3.1.2020, foi realizado depósito no valor de R$ 20.607,37 (vinte mil, seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos) nos autos da Ação de Despejo n. 07225541520208070001, para o pagamento de parte da dívida em execução. Sustenta que o depósito feito na Ação de Despejo n. 07225541520208070001, somado ao bloqueio de ativos efetivado nas contas do Agravante, somam R$ 57.602,17 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dois reais e dezessete centavos), valor superior ao débito originário, o que autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Aduz que a dívida em execução já foi quitada, razão pela qual deve ser suspenso o processo executivo. Alega que, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC[1], o juízo poderá determinar a suspensão da execução nos casos em que estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assevera estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido. Consigna que o prosseguimento da Execução permitirá novas medidas constritivas em seu patrimônio, caracterizando, assim, risco de prejuízo grave em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados, confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 29408541 e Id. 29408545). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação de tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Para tanto, alega, em síntese, que a Execução está suficientemente garantida e que a dívida exigida já estaria, inclusive, quitada. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Ocorre que a atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. No caso dos autos, a conclusão acerca da procedência das alegações do Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Logo, apenas com a instauração do contraditório será possível verificar a suficiência da garantia prestada, pois embora o Agravante afirme que a soma dos valores bloqueados em suas contas com o depósito realizado nos autos da Ação de Despejo n. 07225541520208070001 supera o débito em execução, o Agravado aduz nos autos de origem[2] que a dívida remanescente é de R$ 55.036,54 (cinquenta e cinco mil, trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), sobejando, em muito, o valor dado em garantia. Lado outro, no que tange ao argumento de que o débito em execução já teria sido quitado, tenho por ausente a plausibilidade do direito invocado, pois o Agravante já reconheceu, em duas oportunidades[3], nos autos da Ação de Execução n. 0733295-17.2020.8.07.0001, que está pendente de quitação a importância atualizada de R$ 8.959,19 (oito mil, novecentos cinquenta e nove reais e dezenove centavos). Assim, embora sejam relevantes os argumentos suscitados pelo Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [2] Id. 104311609 dos autos de origem [3] Id. 103097047 e Id. 96721116 dos autos do Processo n. 0733295-17.2020.8.07.0001 Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora